Tribunal: CARF
Processo: 11040.722438/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.722438/2015-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.273 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Recorrente
AGROPECUARIA CANOA MIRIM SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado. Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo quanto às alegações de
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar/prejudicial de mérito da
prescrição intercorrente. No mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em
negar-lhe provimento.
((documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e e Mateus Soares de
Oliveira. Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-104.456,
proferido pela11a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
do PERDCOMP 17762.38093.151112.1.1.11-4369 transmitido, uma vez que o valor de R$
64.872,06, foi integralmente reconhecido pela RFB, mas insuficiente para homologar a
compensação por completo, referente a COFINS não cumulativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.722438/2015-87
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.273 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722438/2015-87

O Despacho Decisório, fl.11, indeferiu o pedido de compensação uma vez que
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PERDCOMP.
Em continuidade, foi apresentada pelo recorrente Manifestação de
Inconformidade, na qual afirma nulidade por cerceamento de defesa, ocorrência da denúncia
espontânea, bem como o crédito deveria ter sido homologado por completo.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que não há nos autos prova do direito pleiteado pelo
contribuinte, sem efetivamente analisar a determinada retificação, além de afirmar que a liquidez
e certeza dos créditos descontados devem ser devidamente comprovado pelo recorrente:
O litígio se estabeleceu quanto aos débitos contidos na DComp e que foi homologada
parcialmente.
Acerca de alegações apresentadas a título de Preliminar em que a contribuinte expõe
que "o enquadramento legal elencado pela SRFB é apresentado de forma genérica e
sem a exata descrição dos dados necessários ao pleno conhecimento do alegado pela
Receita Federal quando trata de débitos indevidamente compensados", cumpre
esclarecer que a homologação parcial se deu por insuficiência do crédito, conforme
teve ciência a Interessada no documento intitulado "PER/DCOMP Despacho Decisório
- Detalhamento da Compensação", que é parte integrante do referido ato administrativo.
Verifica-se do documento já transcrito no Relatório deste Acórdão, que a Contribuinte
informou na DComp débito vencido sem acrescentar os juros e a multa de mora, ou
seja, o valor do débito indicado é superior ao crédito pleiteado.
Tal situação está estampada de forma cristalina nas "Informações Complementares da
Análise de Crédito", conforme já mencionado e como também se verifica na DComp
transmitida.
Ademais, a própria Interessada trouxe argumentos no recurso apresentado sobre a
espontaneidade e o seu entendimento de indicar débitos vencidos no DComp
apresentado sem os acréscimos oriundos de normas vigentes, os quais adiante se
enfrentará.
Não se cogita, pois, de nulidade do Despacho Decisório, mesmo porque, as hipóteses de
nulidade dos atos administrativos estão expressamente previstas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1.972, quais sejam: a incompetência do agente e o proferimento de
despachos e decisões com preterição do direito de defesa - circunstâncias não
verificadas no presente processo, pois o ato administrativo foi efetuado por autoridade
competente e dele foi dada ciência à contribuinte, sendo-lhe concedido prazo legal para
apresentação do recurso, de modo que a ampla defesa foi plenamente garantida,
inclusive com todos os elementos constantes no ato administrativo em questão.
Nesse contexto, não se justifica a arguição relacionada a nulidade.
Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre a Interessada.
Como já mencionado, examinado o Despacho Decisório verifica-se que o contencioso
se configura na homologação parcial de compensação pela DRF de origem, visto que
o valor pretendido e deferido totalmente se mostrou insuficiente para quitação da
integralidade do débito declarado. Por sua vez, a manifestante alega, basicamente, a
existência, no caso, do instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
Observada a DCOMP objeto dos autos, verifica-se que a insuficiência do crédito
indicado pela interessada deveu-se à inclusão, pelos sistemas de análise da RFB, da
multa e dos juros de mora sobre o débito compensado, visto que quando de sua
transmissão aquele já se encontrava vencido.
Em sua contestação a Interessada aduz que a multa de mora restaria excluída pela
denúncia espontânea, conforme previsto no art. 138 do CTN:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.273 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722438/2015-87

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
(...)
Ademais, ao transmitir a DCOMP a contribuinte não inseriu no cálculo do montante
devedor a totalidade dos consectários legais, devendo-se atentar que a IN SRF no 900,
de 2008 (vigente quando da transmissão do PER), já dispunha que os débitos declarados
deveriam sofrer incidência dos acréscimos legais até a data da entrega da declaração:
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos
legais.
§ 2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada com a
utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma proporção.
§ 3o Aplicam-se à compensação da multa de ofício as reduções de que trata o art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, salvo os casos excepcionados em legislação
específica.
Tal disposição foi mantida na IN RFB no 1.300, de 2012 (art. 43), bem como pela IN
RFB No 1717, de 2017, notando-se que esta regula hoje os procedimentos de
restituição/ressarcimento/compensação na esfera da RFB (art.70).
Portanto, é possível inferir-se que a contribuinte, na data da transmissão da DCOMP
que ora se trata, não detinha saldo suficiente para quitar a totalidade do débito
informado, implicando isso na cobrança do valor indevidamente compensado, com os
acréscimos legais cabíveis (§§ 2o e 7o, do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996).
Acrescente-se que o próprio ordenamento jurídico há muito vem determinando a
cobrança da multa de mora nos recolhimentos após o prazo de forma a coibir a dilação
do pagamento (Lei n.o 7.738, de 9 de março de 1989, art. 23; Lei n.o 7.799, de 10 de
julho 1989, art. 74; Lei n.o 8.218, de 29 de agosto de 1991, art. 3o; Lei n.o 8.383, de 30
de dezembro de 1991; art. 59; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61).
(...)
Assim, correto o acréscimo da multa de mora aos débitos declarados como
compensados após o vencimento.
Por todo o exposto, esse VOTO é no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade.

A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 16/04/20 e interpôs
Recurso Voluntário em 15/05/2020 afirmando tão somente que os valores dos débitos que se visa
extinguir através da compensação superam os valores dos créditos da Recorrente, devido ao
acréscimo de juros e multa de mora que a Recorrente teria desconsiderado em seu cálculo,
assumindo, assim, a multa caráter confiscatório, além de alegações referentes a provável
prescrição do débito.
É o relatório.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.273 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722438/2015-87

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 17762.38093.151112.1.1.11-4369
transmitido no 3o trimestre de 2012, para compensação de débitos com créditos utilizados para a
COFINS não cumulativa.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No entanto, é
de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a
súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Logo, rejeito a preliminar.
Superada as preliminares, passo a análise do mérito.
DO MÉRITO
Insta ressaltar que em alegações de mérito, o recorrente apresentar argumentos
(evasivos) apenas acerca da multa cobrada.
No entanto, conforme já esclareceu a decisão de 1a instância, o próprio
ordenamento jurídico há muito vem determinando a cobrança da multa de mora nos
recolhimentos após o prazo de forma a coibir a dilação do pagamento, consoante os normativos
legais: Lei n.o 7.738, de 9 de março de 1989, art. 23; Lei n.o 7.799, de 10 de julho 1989, art. 74;
Lei n.o 8.218, de 29 de agosto de 1991, art. 3o; Lei n.o 8.383, de 30 de dezembro de 1991; art. 59;
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61).
Nada obstante, a recorrente também fala do efeito confiscatório relacionado a
proporcionalidade desta multa nas razões deste recurso que ora analiso frise-se que constatadas
as infrações à legislação tributária, aplicam-se as multas legalmente previstas. No caso, como
expressamente indicado, aplicou-se a multa prevista no dispositivo legal transcrito. A atividade
administrativa de lançamento de tributos é vinculada à lei, não cabendo às autoridades
administrativas aplicarem outros percentuais, não previstos na lei tributária.
Quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória, argumento este
que está diretamente atrelada a uma suposta ofensa ao princípio constitucional do não confisco, é
imperioso dizer, mais uma vez, que este Colegiado não possui competência para apreciar
argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Portanto, entendo pelo caráter não confiscatório da multa.
Por fim, ressalto que em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, que o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento
jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.273 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722438/2015-87

Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque,
ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos
de restituição do crédito pleiteado.
Ante o exposto, voto por não conhecer da alegações de inconstitucionalidade,
rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 184
DF CARF MF
Original